Tribunal: STF
Processo: Pet 8356
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. O presente processo diz respeito a pedido formulado por Renilda Maria Santiago Carvalho, no sentido de que lhe sejam restituídos valores e bens apreendidos na Ação Cautelar nº 1.011, vinculada à Ação Penal nº 470.



    2. Diante da renúncia ao mandato apresentada pelos advogados da requerente, em 30.04.2021, determinei a intimação da requerente para a constituição de novo procurador.



    3. Tendo em vista que a tentativa de intimação restou infrutífera, determinei a intimação pessoal da requerente, via oficial de justiça, para que constituísse novo advogado.



    4. O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio do ofício nº 3424/2021 (Pet. 114.179/2021), informa que a carta de ordem expedida pelo Supremo Tribunal Federal, com a finalidade de intimar a requerente para constituição de novo procurador, não foi cumprida, uma vez que não localizada (Doc. 63).



    5. Embora a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal seja firme no sentido de que ninguém, ordinariamente, pode postular em juízo sem a assistência de advogado, a quem compete, nos termos da lei, o exercício do jus postulandi, sendo que a exigência de capacidade postulatória constitui indeclinável pressuposto processual de natureza subjetiva, essencial à válida formação de relação jurídico-processual (AR 1.354-AgR, Rel. Min. Celso de Mello), na hipótese dos autos há uma peculiaridade.



    6. Em 07.08.2014 proferi decisão na Ação Cautelar nº 1.011, definindo a competência do Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal para decidir acerca da destinação dos bens e valores objeto de constrição. Veja-se o teor da referida decisão:



    “Nos termos do que foi decidido pelo Plenário no julgamento da 11ª QO na AP 470, Rel. Min. Joaquim Barbosa e ratificado na sessão de 25.06.2014, já sob a minha relatoria, todas as matérias que esta Corte não tenha expressamente reservado para si deverão ser conduzidas pelo Juízo competente para a execução. Por essa razão, torno sem efeito a decisão de fls. 6494/6512, sem que isso importe em qualquer juízo acerca do seu mérito.



    As providências relativas aos bens objeto de constrição inserem-se no âmbito da execução do acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da AP 470, notadamente quanto à condenação pelo delito de lavagem de dinheiro. Assim, determino a remessa de cópia integral dos autos ao Juízo da Execução Penal do Distrito Federal para decidir como entender de direito todas as impugnações formuladas no âmbito da presente ação cautelar, inclusive a que se encontra às fls. 6575/6580, mantidos os atos já praticados até a análise pelo Juízo competente.



    Para instrumentalizar as decisões eventualmente tomadas, o Juízo da Execução Penal do Distrito Federal poderá deprecar a realização de atos ordinatórios às Seções Judiciárias dos estados onde estejam situados os bens objetos de constrição.



    Intimem-se pessoalmente Rogério Lanza Tolentino, Marcos Valério de Souza Fernandes, Renilda de Souza, Cristiano de Melo Paz e Ramon Hollerbach Cardoso.”



    7. Os réus da ação cautelar, dentre os quais a ora requerente, foram devidamente intimados dessa decisão. Nada obstante, nenhum recurso foi interposto, razão pela qual a questão relativa à competência do Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal está preclusa.



    8. Logo, compete ao Juízo da VEP/DF apreciar o ora pedido formulado.



    9. Diante do exposto, determino a remessa de cópia integral dos autos ao Juízo da Execução Penal do Distrito Federal para decidir como entender de direito o requerimento de restituição de bens e valores apreendidos.



    Dê-se baixa e arquivem-se os autos.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator